Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731542-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, EDUARDO SBARAINI APELADO: MARCUS VINICIUS DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 71248613. Em que pese a previsão legal para estímulo à autocomposição entre as partes, não foram apresentados indícios de uma possível conciliação, estando próxima a sessão para julgamento do recurso. Ainda, inexiste vedação à realização de conciliação entre as partes, mesmo sem o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2o Grau (CEJUSC). Aguarde-se, pois, a realização do julgamento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator